Tribunal: TJES
Processo: 5003335-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003335-74.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

AGVDO(S):

MARIA IGNEZ COELHO MOREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES APLICADA DE FORMA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Pelo que se denota da análise dos autos, ao analisar demanda através da qual a consumidora alega sofrer descontos em sua aposentadoria referentes a 02 empréstimos de contratos realizados em seu nome, sem sua anuência ou contratação, o magistrado primevo concedeu tutela antecipada de suspensão dos descontos.

II. As astreintes servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.

III. O objetivo primordial da fixação das astreintes não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

IV. No que tange aos questionamentos da Agravante quanto ao valor da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, caso haja o descumprimento da liminar, não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

V. Tendo em vista que as transações relativas a empréstimos consignados são realizadas através de sistemas informatizados, não observo a irregularidade na decisão judicial que determinou o imediato cumprimento da medida.

VI. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003335-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
AGRAVADO: MARIA IGNEZ COELHO MOREIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003335-74.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

AGVDO(S):

MARIA IGNEZ COELHO MOREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, inconformada com a decisão ID 12996600 do processo originário, através da qual o MM. Juiz, em Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Consignado, entendendo preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferiu a tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos no benefício da autora, relativos aos contratos nº 817561405 e 815578395, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao mês.

Em suas razões recursais ID 2462540, a Agravante pretende, em apertada síntese: 01) o afastamento da aplicação da multa; 2) a minoração do valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reais) ao mês, e; 3) o estabelecimento de prazo razoável para cumprimento da medida.

Pelo que se denota da análise dos autos, ao analisar demanda através da qual a consumidora alega sofrer descontos em sua aposentadoria referentes a 02 empréstimos de contratos realizados em seu nome, sem sua anuência ou contratação, o magistrado primevo concedeu tutela antecipada de suspensão dos descontos.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Analisando os autos, tenho como plausível os argumentos da autora – verossimilhança da alegação – porque, à vista da inversão do ônus da prova, preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, cabe ao banco réu a prova de que seu proceder tem amparo legal, não sendo possível à autora fazer prova de fato negativo, isto é, de que com ele não contratou referidos empréstimos.

Por outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorre do fato de a autora ser cobrada por algo que não deve, o que pode lhe causar grandes prejuízos e comprometer sua qualidade de vida e de quem dela dependa.

Presentes, pois, a probabilidade do direito afirmado (verossimilhança da alegação) e perigo de dano concreto e/ou de risco ao resultado útil do processo, merece acolhida a antecipação dos efeitos da tutela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência pleiteada e, determino que o réu suspenda, imediatamente, os descontos do benefício da autora Maria Ignez referente aos contratos de nºs 817561405 e 815578395, sob pena de multa mensal de R$1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 06(seis) meses. Intime-se-lhe, via postal com AR.

As
astreintes
servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DA AGRAVADA DECISÃO QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS PELO AGRAVANTE EM SEU CONTRACHEQUE E A ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE VALOR EXCESSIVO REDUÇÃO. 1. Comprovada a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da agravada e a negativa do banco agravante de cessar os descontos realizados mensalmente em seu contracheque, revela-se adequada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a cessação dos descontos e a abstenção da inscrição De seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do aludido contrato. 2.
Por traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta ao agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento (CPC, art. 537, caput ).
3. A natureza de tal multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 4. É em consequência do caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 5. O valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa. [...] 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016106, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

No que tange aos questionamentos da Agravante quanto ao valor da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)
mensais,
caso haja o descumprimento da liminar, não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

Ademais, tendo em vista que as transações relativas a empréstimos consignados são realizadas através de sistemas informatizados, não observo a irregularidade na decisão judicial que determinou o imediato cumprimento da medida.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003335-74.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

AGVDO(S):

MARIA IGNEZ COELHO MOREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES APLICADA DE FORMA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Pelo que se denota da análise dos autos, ao analisar demanda através da qual a consumidora alega sofrer descontos em sua aposentadoria referentes a 02 empréstimos de contratos realizados em seu nome, sem sua anuência ou contratação, o magistrado primevo concedeu tutela antecipada de suspensão dos descontos.

II. As astreintes servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.

III. O objetivo primordial da fixação das astreintes não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

IV. No que tange aos questionamentos da Agravante quanto ao valor da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, caso haja o descumprimento da liminar, não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

V. Tendo em vista que as transações relativas a empréstimos consignados são realizadas através de sistemas informatizados, não observo a irregularidade na decisão judicial que determinou o imediato cumprimento da medida.

VI. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.